Tribunal: TJMT
Processo: 1032817-48.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032817-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA RAIMUNDA PAULINO NUNES - CPF: 428.054.811-00 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 163767354, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação do
decisum
, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (
12/07/2021).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.526,66 (dois mil e quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação do
decisum,
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (
12/07/2021
).

Por fim, reconheceu da inexistência dos débitos contestados no presente feito, no valor de
R$ 15.295,37 (quinze mil e duzentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos)
, determinando o seu cancelamento no sistema operacional, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
a contar do trânsito em julgado do
decisum
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Cerceamento de defesa - A ausência de intimação para especificação de provas;

2)

O tempo decorrido desde a contratação;

3)

A inobservância do conjunto probatório da regularidade da contratação digital;

4)

A ausência de dano material – Contrato regular e exercício regular do direito;

5)

A ausência de ato ilícito;

6)

A inexistência de danos morais;

7)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, eis que o sistema do Juizado Especial Cível não prevê a necessidade de intimação das partes para especificação de provas.

A par disso, durante a audiência de conciliação realizada no feito (id. 163767351), restou consignado que:
“
Indagadas a respeito do interesse na produção de provas
, a parte Reclamada requer audiência de instrução e julgamento para oitiva da parte autora e a parte Reclamante requer audiência de instrução e julgamento para depoimento da parte Reclamada.
(grifei)

Registre-se que, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, no mês de
junho/2022
,
um funcionário do reclamado entrou em contato com a autora informando que o valor do empréstimo, no montante de
R$ 14.235,78 (quatorze mil e duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos),
havia sido creditado em conta bancária.

Assevera que, na ocasião,
a autora esclareceu que não realizou nenhum empréstimo e que não queria nenhum produto do Banco reclamado.

Sustenta que, ao verificar sua conta bancária, constatou que o crédito alhures mencionado estava disponível. Em seguida, recebeu nova ligação do número (82) 8175-0942, do Banco reclamado (Sr. Luiz Machado), esclarecendo que caso a autora não quisesse o empréstimo teria que devolver o valor, abrindo o protocolo de cancelamento do empréstimo sob nº 202208907650001.

Na sequência,
via
WhatsApp,
a autora recebeu as respectivas informações, tendo efetuado a devolução do valor mediante pagamento de boleto, conforme documentos anexados nos ids. 163767315/163767316.

Posteriormente, descobriu que caiu em golpe e que o valor pago através de boleto foi creditado em favor de um estelionatário.

Afirma que o valor creditado em sua conta bancária veio do próprio Banco reclamado, sendo que n
o contrato do suposto empréstimo foi anexado documento de identificação de terceira pessoa, Sra.
Dylcinéia Berbert Rodrigues de Souza,
natural do Rio de Janeiro.

No entanto, o suposto empréstimo consignado está sendo descontado da aposentadoria da autora, no valor mensal de
R$ 412,11 (quatrocentos e doze reais e onze centavos)
, com início em
07/08/2022
.

O demandado, em sede de contestação
, alega que a contratação do empréstimo consignado em questão se efetivou de maneira regular, cujo crédito foi transferido para a conta bancária de titularidade da consumidora.

Aduz que o suposto prejuízo reportado pela reclamante decorre de conduta fraudulenta de terceiro estranho ao feito.

Anexou aos autos
o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED, bem como a Cédula de Crédito Bancário (ids. 163767342 e 163767344),
os quais foram impugnados pela parte autora no id. 163767353
,
afirmando não ter solicitado o respectivo serviço, além de que o documento pessoal anexado ao respetivo contrato é de terceira pessoa, Sra. Dylcinéia Berbert Rodrigues de Souza, natural do Rio de Janeiro (id. 163767314)
.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os descontos em seu benefício previdenciário.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque, apesar de o reclamado ter anexado a
Cédula de Crédito Bancário
, vê-se que
o documento pessoal apresentado ao respectivo contrato é de terceira pessoa, Sra. Dylcinéia Berbert Rodrigues de Souza, natural do Rio de Janeiro (id. 163767314 – págs. 18/19), o que não foi impugnado de forma específica pelo demandado,
levando a conclusão de que o reclamado não adotou as cautelas necessárias à contratação
.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da parte autora
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da parte autora
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023